Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714935-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) ao v. acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso por si interposto em face de COOPERTRAN – Cooperativa dos Transportes Públicos do Distrito Federal. Os embargos foram rejeitados pelo acórdão no ID no 15435336. Os recorrentes, então, interpuseram o recurso especial no 1.893.536/DF, ao qual o E. STJ deu provimento determinando que novo acórdão analisasse, expressamente, as omissões apontadas pelos recorrentes (ID no 21601274). Ocorre que, preteritamente à análise do rejulgamento dos embargos de declaração, mister seja o feito chamado à ordem. A hipótese exige uma exígua compilação da sequência de dos atos processuais. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão, que apreciou os embargos de declaração e confirmou a determinação para que os requeridos efetuassem o pagamento do valor da perícia da área de economia e contabilidade por eles requerida (IDs nos 35438370 e 38457593 dos autos principais). Porque não foi deferido o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes, o processo principal continuou tramitando na origem. Desse modo, em ato contínuo, os requeridos/agravantes pugnaram pela desistência da prova pericial no petitório no ID no 43005797 dos autos principais. Por sua vez, o juiz a quo teve por bem acatar o pedido dos requeridos e desconstituiu o perito nomeado (ID no 43038450 dos autos principais). Posteriormente, adveio decisão saneadora, que dentre outros pontos, determinou, de ofício, a realização da prova pericial e o custeio dos honorários periciais em igual proporção entre os polos litigantes (ID no 45167623 dos autos principais). A ordem de rateio dos honorários periciais foi confirmada no decisum no ID no 51072663 dos autos principais. Irresignados, os requeridos interpuseram novo Agravo de Instrumento no 0702222-30.2020.8.07.0000. Referido recurso não foi provido por esta Relatoria e atualmente se encontra em grau de análise de recurso às instâncias extraordinárias. O breve relato do histórico dos atos processuais evidencia que, não obstante o presente recurso tenha alçado a análise inclusive pelo E. Superior Tribunal de Justiça, os ora embargantes há muito requereram a desistência da produção da prova pericial por si requerida, cuja irresignação sobre a forma de pagamento dos honorários foi a causa de pedir e o pedido do presente feito, a apontar a ausência de interesse no prosseguimento deste recurso. Desse modo, em razão do disposto no art. 10 do CPC, às partes, principalmente aos agravantes/embargantes, para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifestem sobre a persistência do interesse no presente recurso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora